Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores dos executados por meio de consulta ao sistema SISBAJUD da modalidade reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD para a busca de ativos financeiros dos executados; (ii) estabelecer se a medida em sua modalidade reiterada atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem, promovendo maior celeridade e eficiência processual. 3.1. A modalidade reiterada busca aumentar a efetividade da medida satisfativa empreendida e racionalizar os deferimentos judiciais, não se tratando de medida que foge ao compromisso da observância ao princípio da cooperação.
4. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de dois anos, sendo razoável a reiteração da diligência, desta vez na modalidade reiterada (Teimosinha).
5. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, quando demonstrado que a pesquisa anterior ocorrera há tempo considerável.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.